Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. PRAZO DE DEVOLUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento.
2.Pedido de declaração de nulidade de cláusula penal por desistência do consórcio e restituição dos valores pagos, com deduções proporcionais.
3. Sentença determinou a devolução dos valores após o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio, conforme Lei no 11.795/2008.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a cláusula contratual que condiciona a restituição dos valores pagos ao encerramento do grupo ou sorteio; e (ii) estabelecer se a restituição deve ocorrer de forma imediata ou em prazo razoável após a desistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.A cláusula contratual que impõe a devolução apenas ao final do grupo ou por sorteio é considerada abusiva, por gerar desvantagem excessiva ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.
2.A jurisprudência mais recente desta Sexta Turma do TJDFT reconhece que a restituição deve ocorrer no prazo de até um ano da desistência, como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa da administradora.
3.É possível a antecipação da restituição em casos de desistência, observado prazo razoável, desde que respeitadas as deduções proporcionais e o interesse coletivo.
4.A cláusula penal foi afastada por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo, sendo mantida apenas a dedução proporcional da taxa de administração, taxa de adesão e seguro.
5.A restituição será corrigida monetariamente pelo INCC desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Importa abusividade a cláusula contratual que condiciona a restituição dos valores pagos ao encerramento do grupo de consórcio ou sorteio entre cotas excluídas.
2.A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até um ano da manifestação de desistência, com deduções proporcionais e correção monetária desde cada desembolso."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 22, §§ 1o e 2o, e art. 32, I, da Lei no 11.795/2008
Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 85, § 11, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS
TJDFT, Acórdão 1887972, 0718328-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa
TJDFT, Acórdão 1315929, 0713542-74.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch
TJDFT, Acórdão 1681147, 0723479-74.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela